Tribunal: CARF
Processo: 10680.902045/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902045/2013-95
ACÓRDÃO
3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR MENOR QUE AQUELE
INDICADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do
trimestre em que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Consumido o crédito em
outros pagamentos, não há saldo ressarcível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, solicitado no
PER/DCOMP 39790.26135.230709.1.1.01-6600, referente ao 1o trimestre de
2008.
O Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 1.077.304,44, e homologou
parcialmente as compensações vinculadas.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
o interessado alega preliminarmente que o Despacho Decisório está eivado de
nulidade tendo em vista ser emitido de forma eletrônica, não levando em
consideração a situação fática, conforme suas palavras:
“Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito
decorrente da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como
única causa de decidir no presente processo, deve ser declarado nulo, por vicio
substancial, o despacho decisório e, por consequência, todos os atos posteriores,
por cerceamento do legitimo direito de defesa do contribuinte, que não teve os
elementos necessários apresentados que lhe permitissem identificar devidamente
o litígio em questão”.
Quanto ao mérito argumenta que está equivocado o cálculo realizado pela
autoridade fiscal, quando da recomposição do crédito passível de ressarcimento.
Que não houve qualquer glosa de créditos. Que houve evidente erro material,
tendo em vista que o saldo credor do período anterior no valor de R$ 3.475,36
retratado no DD não está correto. O saldo credor do período anterior que está
retratado em seu Livro de apuração de IPI (doc. 3) corresponde à R$ 1.219.862,30.
Repisa que nesta escrita fiscal não haviam sido estornados os créditos objeto de
PER/DCOMPs relativos aos trimestres anteriores. Efetuou sim, em estrita
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
3
observância ao disposto no artigo 23 da IN SRF n° 900/2008, vigente à época, na
data do envio do PER/DCOMP do trimestre anterior (julho de 2009), o estorno do
crédito em seu Livro de Apuração de IPI. Retrata que se autoridade fiscal tivesse
levado em consideração o seu livro de apuração de IPI o saldo credor ressarcível
seria reconhecido integralmente.
Por fim requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando-se o Despacho Decisório n° 048867086 (número de
rastreamento) e, consequentemente, reconhecendo à homologação integral da
compensação realizada através da DCOMP n° 10707.00626.230709.1.3.01-0506.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do saldo credor suficiente para a
homologação das compensações declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em análise neste
processo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, no qual requer o conhecimento e provimento deste recurso, com a reforma integral do
acórdão recorrido, para que:
(i) seja decretada a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação, clara e explicita sobre as razões da não homologação do crédito,
retornando os autos para nova decisão;
(ii) o mérito, se a tanto chegar à discussão, a reforma do acórdão recorrido para
que seja cancelado o Despacho Decisório combatido, de modo a se homologar
integralmente
a
compensação
pleiteada
no
DCOMP
n.o
10707.00626.230709.1.3.01-0506 (PER 39790.26135.230709.1.1.01-6600);
(iii) por fim, caso este Conselho entenda como necessário, seja deferida a
realização de diligência/perícia para a comprovação do erro de cálculo deduzido
pela Recorrente, sobretudo da suficiência do saldo de crédito para a
compensação que se buscar homologar.
Em sessão realizada em 10 de outubro de 2024, os membros do colegiado decidiram, por
unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem,
para que esta apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de
IPI do 1o trimestre de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, sob os seguintes fundamentos:
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que,
se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação,
incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que a divergência no saldo
credor passível de ressarcimento seria no saldo credor de períodos anteriores, em
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
4
especial o saldo credor relativo ao 4o trimestre de 2007, uma vez que na
documentação apresentada peia Recorrente, esse valor seria de R$ 1.219.862,30,
enquanto que no SCC, esse valor é de R$ 3.475,36.
A recorrente apresentou no Recurso Voluntário demonstrativo do
saldo credor apontado no montante de R$ 1.219.862,30 decorrente do acúmulo
de períodos anteriores, além do Livro de Registro de Apuração do IPI juntado
anteriormente, que embasariam o crédito pleiteado.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o
processo administrativo, devendo ser considerada a documentação apresentada
como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pedido de
ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos
apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a documentação juntada à
manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja
apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
A unidade de origem apresentou Informação IPI-EQAUD/DEVAT06-VR No 3627/2024, de
01 de novembro de 2024, em que informa:
Ao contrário do alegado, não houve erro nos estornos de pedidos de
ressarcimento de trimestres anteriores. Para fins de cálculo, o sistema SCC
desconsidera os lançamentos de ajuste de ressarcimento de créditos
efetuados pelo contribuinte em sua escrita fiscal, em função da
transmissão de pedidos de ressarcimento. Assim, a partir do valor definido
do crédito de IPI, o sistema realiza um ajuste no último mês do trimestre a
que se refere o pedido, por meio da redução do saldo credor em montante
idêntico ao valor do crédito transmitido.
A lógica do procedimento é simples, ocorre para evitar o uso duplicado do
saldo credor ressarcível em períodos de apuração seguintes, entre o final
do trimestre de apuração e o mês da transmissão do pedido. Isso é
somente para o cálculo do saldo credor pelo SCC, não se aplica na
contabilidade do interessado.
Resumindo, o saldo credor passível de ressarcimento relativo a cada mês
(SCPR) é igual ao saldo credor passível de ressarcimento referente ao mês
anterior (SCAR), somado aos créditos ressarcíveis do próprio mês (TACR) e
subtraído dos débitos remanescentes (DEBR), após a dedução dos créditos
não ressarcíveis (TACN). Para a dedução do total de débitos (TDEB), o
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
5
sistema utiliza primeiramente os créditos não passíveis de ressarcimento
acumulados até o período. No primeiro mês do trimestre, o sistema
considera o saldo credor passível de ressarcimento do mês anterior igual a
zero. Demonstrando em fórmula, teríamos:
(..)
Os cálculos efetuados estão corretos e de acordo com os dados declarados
pelo interessado no PERDCOMP no 339790.26135.230709.1.1.01-6600.
Na planilha de fl. 309 estão os dados do livro interno de apuração do SCC,
montado a partir dos valores declarados pelo interessado nos PERDCOMP
de ressarcimento de IPI. O saldo credor inicial em janeiro de 2008 no valor
de R$ 3.475,36 foi obtido pelo encontro de contas entre créditos e débitos
no mês anterior (dezembro/2007):
➢
saldo credor período anterior + crédito não ressarcível + crédito
ressarcível – débitos
➢
3.461,10 + 123.407,66 + 458.646,54 + 14,26 – 582.039,94 = 3.475,36
A partir das informações prestadas nos Pedidos de Ressarcimento de IPI
anteriores, o SCC recebe os valores informados, monta um histórico e
efetua os cálculos dos saldos. O sistema vai compilando os dados
declarados nos PERDCOMP e seguindo uma linha de apuração de IPI,
calculada estritamente pelos parâmetros de apuração do imposto e de
forma matemática. Com esse processamento, o sistema apurou o saldo
credor de R$ 3.475,36 ao final de dezembro/2007, transportado como
saldo inicial para janeiro/2008.
A recorrente apresentou petição de fls. 318/320, em que aduz a necessidade de uma nova
diligência, haja vista que a unidade de origem não teria cumprido o determinado em diligência, posto que
se limitou a reexaminar seus próprios cálculos realizados na fase fiscalizatória, sem atender à determinação
do CARF de analisar detalhadamente os documentos apresentados, especialmente o Livro de Apuração do
IPI, que comprova o saldo acumulado no trimestre anterior.
E acresce:
É evidente que a Receita Federal não cumpriu integralmente a ordem emitida
pelo CARF, já que (i) a determinação do CARF foi de análise completa dos
documentos fornecidos pela Manifestante, incluindo o Livro de Apuração do IPI,
para apuração do direito creditório com base nesses elemento, mas, por outro
lado, (ii) a execução pela Receita Federal foi de simplesmente reiterar os cálculos
iniciais, ignorando os fundamentos e provas apresentados, deixando de examinar
os documentos trazidos pela Manifestante.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
6
Esse comportamento não apenas viola o princípio da verdade material, como
também desrespeita o devido processo administrativo, ao descumprir uma
determinação expressa do CARF, e os direitos da Manifestante.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso voluntário tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra despacho decisório que não
homologou integralmente crédito de IPI pleiteado pela Manifestante, referente ao 1o trimestre de
2008,
objeto
do
PER
no
39790.26135.230709.1.1.01-6600
e
da
DCOMP
no
10707.00626.230709.1.3.01-0506.
A Manifestante apurou saldo credor de IPI no montante de R$ 1.203.861,03,
pleiteando sua compensação integral. Contudo, a Autoridade Fiscal reconheceu apenas o valor de
R$ 1.077.304,44, deixando de homologar a diferença de R$ 126.556,59.
Após a improcedência da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte interpôs
o presente Recurso Voluntário, alegando que a divergência apurada pela Fiscalização decorreu de
erro material na apuração do “Saldo Credor de Período Anterior”. Segundo argumenta, a
autoridade considerou o valor de R$ 3.475,36, quando o correto seria R$ 1.219.862,30, conforme
demonstrado no Livro de Apuração do IPI acostado aos autos.
O Conselheiro Relator, ao apreciar os argumentos apresentados, entendeu haver
necessidade de complementação probatória e determinou a conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a divergência no saldo credor passível de
ressarcimento residiria no saldo credor de períodos anteriores, em especial o
relativo ao 4o trimestre de 2007 (...).
A Recorrente apresentou demonstrativo do saldo credor apontado no
montante de R$ 1.219.862,30, bem como o Livro de Registro de Apuração
do IPI, que embasariam o crédito pleiteado.
Considerando o princípio da verdade material e a necessidade de evitar
supressão de instância, determino que a DRF de origem apure o direito
creditório relativo ao ressarcimento do IPI, com base nos documentos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
7
acostados, na escrituração fiscal e contábil, e demais elementos
necessários, cientificando a interessada quanto aos cálculos realizados para
manifestação no prazo de 30 dias.”
Em cumprimento à diligência, conforme Resolução de de fls. 296 a 301, com a
finalidade de esclarecer divergência relativa ao saldo credor inicial de janeiro de 2008, no âmbito
do Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI formalizado no PER/DCOMP no
339790.26135.230709.1.1.01-6600, referente ao 1o trimestre de 2008.
Com efeito, assiste razão à Recorrente no quanto aduzido em sua petição de
manifestação, tendo a unidade de origem se limitado a analisar a apuração anteriormente
realizada em fiscalização, com base exclusivamente nas informações constantes do SCC, deixado
de se manifestar acerca dos documentos juntados aos autos.
No caso, tendo sido vencida em relação a nova convergência em diligência, passo a
me manifestar acerca dos demais fundamentos aduzidos no Recurso.
Quanto a preliminar de nulidade, entendo que não deve ser acatada. Conquanto
não se concorde com o mérito do despacho decisório, não há dúvidas acerca de seus fundamentos
e das razões de fato que ensejaram a negativa do crédito, propiciando ao contribuinte a
possibilidade de exercer seu direito a defesa e ao contraditório.
Tanto o despacho decisório, quanto a informação prestada em diligência adotaram
como premissa as informações constantes no Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal
(SCC), cujas informações estariam de acordo com os dados declarados pelo interessado no
PERDCOMP no 339790.26135.230709.1.1.01-6600
No caso, há clara controvérsia entre as informações contidas no SCC e o livro de
apuração de IPI:

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
8

Há muito este Conselho admite o afastamento de informações contidas em
PER/DCOMPs e outras obrigações acessórias, desde que demonstre com base em documentos
hábeis e idôneos eventual crédito pretendido.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que as divergências entre os saldos
credores do IPI reclamados pela contribuinte e os adotados pelo SCC/RFB decorrem de a
contribuinte não ter subtraído dos valores pleiteados os PER/Dcomps de períodos anteriores que
ela própria informou no livro RAIPI, conforme se extrai das fls. 156:

Não há outros documentos e alegações indicando existir equívoco nas informações
prestadas no RAIPI e que alimentaram o SCC.
Assim, não tendo sido comprovado o direito creditório pleiteado, correta a
manutenção do despacho decisório pelo acórdão recorrido.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.126 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902045/2013-95
9

Fl. 331
DF CARF MF
Original